Tribunal: TJPA
Processo: 0000390-65.2010.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000390-65.2010.8.14.0062

APELANTE: JORGE SIDNEY LOUREIRO DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RECONHECIMENTO DE ESTABILIDADE E REGULARIZAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE MÍDIA AUDIOVISUAL DA AUDIÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA CONTINUIDADE DO VÍNCULO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento opostos por Jorge Sidney Loureiro de Souza contra acórdão que, em apelação cível, manteve sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação ordinária de reconhecimento de estabilidade e regularização da condição de servidor público. O embargante sustenta contradição e omissão quanto ao afastamento da nulidade por cerceamento de defesa decorrente da ausência da mídia audiovisual da audiência de instrução e quanto à suposta incompatibilidade entre o reconhecimento da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT e a tese de extinção do vínculo por “demissão tácita” sem processo administrativo formal. Requer a anulação do acórdão e da sentença, com retorno dos autos à origem para reconstituição da prova ou reabertura da instrução, ou, subsidiariamente, a reforma do acórdão para julgar procedente a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição ao afastar a nulidade processual fundada na ausência da mídia audiovisual da audiência de instrução; e (ii) estabelecer se há omissão ou contradição no exame da alegada incompatibilidade entre a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT e a conclusão de que não houve comprovação da manutenção do vínculo funcional após dezembro de 1994.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e apenas são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir a causa ou revisar o julgamento por inconformismo da parte.

A nulidade processual por ausência da mídia audiovisual da audiência de instrução exige demonstração concreta de prejuízo, à luz do princípio da instrumentalidade das formas.

O acórdão embargado afasta a preliminar de nulidade porque a improcedência do pedido decorre de fundamento autônomo de mérito, consistente na prescrição reconhecida em razão da ausência de prova documental mínima da continuidade do vínculo funcional após dezembro de 1994.

O julgamento não se apoia em valoração preponderante da prova oral, mas na inexistência de suporte documental idôneo para infirmar o marco temporal adotado e afastar a incidência do Decreto nº 20.910/1932.

O acórdão não reconhece a validade de exoneração formal ou informal, nem admite perda do cargo por presunção administrativa, mas apenas conclui que o autor não comprova documentalmente a manutenção do vínculo funcional após dezembro de 1994.

Não há contradição entre a estabilidade excepcional e a chamada “demissão tácita”, porque o acórdão não firma tese de extinção válida do vínculo por inércia do servidor, limitando-se a reconhecer que o autor não se desincumbe do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O julgador não precisa rebater um a um todos os precedentes e argumentos invocados pela parte, desde que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, com enfrentamento das questões centrais devolvidas ao colegiado.

Os efeitos infringentes em embargos de declaração apenas se admitem excepcionalmente quando o saneamento de vício efetivamente existente conduz, de modo necessário, à alteração do resultado do julgamento, hipótese não configurada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de mídia audiovisual da audiência de instrução não gera nulidade sem demonstração concreta de prejuízo, especialmente quando o desfecho do julgamento se funda em motivo autônomo de mérito. 3. Não há contradição entre a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT e o reconhecimento da improcedência do pedido quando o acórdão não admite “demissão tácita”, mas apenas constata a ausência de prova documental da continuidade do vínculo funcional. 4. O não enfrentamento individualizado de todos os argumentos e precedentes da parte não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente e coerente. 5. Efeitos infringentes em embargos de declaração exigem a demonstração de vício integrativo efetivo apto a modificar o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 373, I; ADCT, art. 19; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, ED nº 0020414-15.2011.8.16.0001, Rel. Des. Arquelau Araujo Ribas, 9ª Câmara Cível, j. 27.03.2021, pub. 05.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000390-65.2010.8.14.0062,

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

EMBARGANTE:
JORGE SIDNEY LOUREIRO DE SOUZA.

EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, opostos por JORGE SIDNEY LOUREIRO DE SOUZA em face do acórdão proferido pela Egrégia 2ª Turma de Direito Público, que, à unanimidade, conheceu da apelação e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação ordinária de reconhecimento de estabilidade e regularização da condição de servidor público.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de contradição e omissão no julgado, ao argumento de que:
(i) o acórdão teria afastado a nulidade por cerceamento de defesa decorrente da ausência da mídia audiovisual da audiência de instrução mediante juízo de valor sobre prova inexistente nos autos, incorrendo em raciocínio circular; e
(ii) haveria incompatibilidade lógica entre o reconhecimento da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT e a adoção, no caso concreto, da tese de extinção do vínculo por “demissão tácita”, sem processo administrativo formal.

Requer, assim, o provimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para anular o acórdão e a sentença, com retorno dos autos à origem para reconstituição da prova ou reabertura da instrução, ou, subsidiariamente, para reformar o acórdão e julgar procedente a demanda. Ao final, postula manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e legais, para fins de prequestionamento.

Foram apresentadas contrarrazões pelo ESTADO DO PARÁ, pugnando pela rejeição do recurso, ao argumento de inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, cuidando-se, em verdade, de tentativa de rediscussão do mérito já apreciado.

É o relatório
.

VOTO

VOTO.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, pois, à rediscussão da causa nem à revisão do julgamento apenas porque a parte não se conforma com a conclusão adotada.

No caso concreto, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios apontados.

Quanto à alegada omissão e contradição na análise da preliminar de nulidade processual por ausência da mídia audiovisual da audiência de instrução, o acórdão embargado foi expresso ao consignar que a invalidade processual reclama demonstração concreta de prejuízo, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, e que, na hipótese, a improcedência do pedido decorreu de fundamento autônomo e prejudicial de mérito, consistente na prescrição reconhecida em razão da ausência de prova documental mínima acerca da continuidade do vínculo funcional após dezembro de 1994.

Portanto, não houve juízo especulativo sobre o conteúdo da prova oral, mas sim afirmação clara de que o desfecho do julgamento não se apoiou na valoração preponderante dos depoimentos, e sim na inexistência de suporte documental idôneo para infirmar o marco temporal adotado e afastar a incidência do Decreto nº 20.910/1932. A tese do embargante, nessa parte, revela mero inconformismo com a fundamentação expendida, não propriamente contradição interna do julgado.

Também não procede a alegação de omissão quanto à suposta impossibilidade jurídica de “demissão tácita” de servidor estável.

O acórdão embargado não reconheceu a validade de ato formal ou informal de exoneração do autor, tampouco admitiu a perda do cargo por presunção administrativa. O que se assentou foi questão diversa: a ausência de comprovação documental da manutenção do vínculo funcional após dezembro de 1994, circunstância que impediu o acolhimento da narrativa autoral de continuidade do serviço e, por conseguinte, conduziu ao reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida.

Não há, assim, a contradição apontada entre estabilidade e “demissão tácita”, porque o acórdão não firmou tese de extinção válida do vínculo por mera inércia do servidor, mas concluiu, a partir do acervo probatório examinado, que não se desincumbiu o autor do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A insurgência do embargante, sob esse aspecto, traduz inequívoca pretensão de substituição do juízo de valoração probatória já realizado, providência incompatível com a estreita via dos aclaratórios.

De igual modo, não há omissão por ausência de enfrentamento de todos os precedentes invocados pela parte. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados, desde que exponha fundamentação suficiente à solução da controvérsia, o que ocorreu no caso. O acórdão apreciou, de forma clara e coerente, as questões centrais devolvidas ao colegiado: a preliminar de nulidade, a suficiência da prova produzida, a incidência da prescrição e a inviabilidade da equiparação remuneratória.

Os embargos de declaração possuem finalidade estrita, como dito, destinada a sanar vícios específicos do julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação das razões já examinadas, pois não constituem via recursal adequada para reformar a decisão por mero inconformismo da parte; assim, quando utilizados com o objetivo de reabrir debate sobre fundamentos já enfrentados ou obter, por via transversa, efeitos modificativos sem a demonstração de efetivo vício integrativo, configuram indevida tentativa de reanálise do conteúdo decisório, devendo ser rejeitados.

Segue entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR O JULGADO DE ACORDO COM OS ANSEIOS DO EMBARGANTE. ACÓRDÃO QUE ABORDOU TODAS AS TESES DE FORMA CLARA E OBJETIVA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL não VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 9ª C.Cível - 0020414-15.2011.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 27 .03.2021) (TJ-PR - ED: 00204141520118160001 Curitiba 0020414-15.2011.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 27/03/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

Ressalte-se, ainda, que a pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente se justifica em hipóteses excepcionais, quando o saneamento de vício efetivamente identificado conduza, de modo necessário, à alteração do resultado do julgamento. Não é essa, todavia, a situação dos autos, em que o recurso veicula apenas inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque tempestivos, e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 05/05/2026